Tribunal: TJSP
Processo: 9202768-44.2009.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. Juízo de retratação. Código de Processo Civil, artigo 1040, II. Gratificação por Atividade de Magistério. Correção monetária sem especificação de índice e juros de mora de seis por cento ao ano, Medida Provisória 2180-35, afastada a aplicação da Lei 11960/2009 porque a ação foi ajuizada antes. Recurso especial por correção monetária e juros de mora na forma da Lei

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. Juízo de retratação. Código de Processo Civil, artigo 1040, II. Gratificação por Atividade de Magistério. Correção monetária sem especificação de índice e juros de mora de seis por cento ao ano, Medida Provisória 2180-35, afastada a aplicação da Lei 11960/2009 porque a ação foi ajuizada antes. Recurso especial por correção monetária e juros de mora na forma da Lei 11960/2009. Adequação a Supremo Tribunal Federal, Tema 810 e Superior Tribunal de Justiça, Tema 905. Correção monetária pelo IPCA-E. Juros de mora pela Lei 11960/2009, somente quanto ao período abrangido pela sua vigência. Acórdão revisto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001008103
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
9202768-44.2009.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e MARIA APARECIDA DO AMARAL
VENTURELI, são apelados MARIA APARECIDA DO AMARAL VENTURELI, NELCITA
PRADO, LILYAN APPARECIDA DE ALMEIDA LUZ, ZILDA CARVALHO MARTINS,
MARY APARECIDA DIAS CORREA, NAIR DE CAMPOS, INAZIUDA BATISTA
RIBEIRO, MARIA DAS GRAÇAS VENTURELLI ANTUNES, DAISY ALAYDIR RUIZ
CABELLO, ANGELA MARIA FERRAZ GIBERTONI e FAZENDA DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "REVISARAM O ACÓRDÃO. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), OSVALDO DE OLIVEIRA E J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
EDSON FERREIRA
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9202768-44.2009.8.26.0000
2
VOTO No 35839
APELAÇÃO No 9202768-44.2009.8.26.0000 (autos físicos)
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADOS: MARIA APARECIDA DO AMARAL VENTURELI (E OUTROS) (AJ)
RECURSO ESPECIAL. Juízo de retratação. Código
de Processo Civil, artigo 1040, II. Gratificação por
Atividade de Magistério. Correção monetária sem
especificação de índice e juros de mora de seis por cento
ao ano, Medida Provisória 2180-35, afastada a aplicação
da Lei 11960/2009 porque a ação foi ajuizada antes.
Recurso especial por correção monetária e juros de mora
na forma da Lei 11960/2009. Adequação a Supremo
Tribunal Federal, Tema 810 e Superior Tribunal de
Justiça, Tema 905. Correção monetária pelo IPCA-E.
Juros de mora pela Lei 11960/2009, somente quanto ao
período abrangido pela sua vigência. Acórdão revisto.
Gratificação por Atividade de Magistério, correção
monetária sem especificação de índice e juros de mora de seis por cento ao ano,
Medida Provisória 2180-35, afastada a aplicação da Lei 11960/2009 porque a ação foi
ajuizada antes, fls. 103/105, 162/166 e 213/216.
Interposto recurso especial, por correção monetária e
juros de mora segundo a Lei 11960/2009, a Presidência da Seção de Direito Público
nos devolve os autos para, na forma do artigo 1040, II, do Código de Processo Civil,
manter a decisão ou adequá-la a Supremo Tribunal Federal, RE 870.947/SE, Tema
810 e Superior Tribunal de Justiça, REsp no 1.495.146/MG, Tema 905.
Acórdão revisto, em consonância com tais orientações,
para correção monetária pelo IPCA-E e somente juros de mora pela Lei 11960/2009,
somente quanto ao período abrangido pela sua vigência, com oportuno retorno dos
autos à Presidência da Seção de Direito Público.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução
549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator